Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602664-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/08/2024
Número: 0602664-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-CARLA CHEMURE CECHELERO
SLONGO- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945750
23/08/2024
21:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.746

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602664-
33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
desde que vinculados à atividade
Num. 43945750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Adotada de forma expressa tese quanto
à necessidade de comprovação de
propriedade de imóvel objeto de locação
onerosa para a campanha, a alegação de
obscuridade não merece acolhimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43903694) opostos Carla Chemure Cechelero Slongo
em face do acórdão nº 63.499, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 3.201,43 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria obscuridade no acórdão, "pelo que requer seja sanada a
obscuridade ora respeitosamente apontada, no sentido de esclarecer o fundamento legal pelo
qual a obrigatoriedade da prova da propriedade do bem imóvel pode ser exigida em contrato
oneroso, que não se confunde com doação". Junta documentos que comprovariam a propriedade
do imóvel locado para a campanha. Requer o afastamento da determinação de recolhimento do
valor de R$ 3.000,00 e a aprovação com ressalvas das contas.

Num. 43945750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos (id. 43911623).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 27/06/2024, quinta-feira (id. 43897940) e as razões foram protocoladas em
1º/07/2024, segunda-feira (id. 43903694)

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]
Num. 43945750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria obscuridade no
acórdão, pois "foi firmado um contrato oneroso de locação de bem imóvel entre a
embargante e MARCO AURÉLIO CECHELERO, não se tratando de doação temporária
de bem ou estimável em dinheiro, pelo que requer seja sanada a obscuridade ora
respeitosamente apontada, no sentido de esclarecer o fundamento legal pelo qual a
obrigatoriedade da prova da propriedade do bem imóvel pode ser exigida em contrato
oneroso, que não se confunde com doação".

Aduz que que há precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
"afastando a necessidade de prova da propriedade de bem quando é firmado contrato
oneroso entre o candidato e o locador".

Argumenta que junta aos autos neste momento "a prova de que o imóvel
Num. 43945750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

locado para as instalações do Comitê de Campanha é de propriedade do locador MARCO
AURÉLIO CECHELERO".

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) escritura pública de permuta entre Djanira Cechelero e Latino Elysio
Pereira Alves e sua esposa Vilma Milicio Pereira Alves, firmada em 06/05/1991, pela qual
a primeira passa a exercer a posse do imóvel de matrícula n. 24.045 (id. 43715027);

(ii) cópia da matrícula n. 24.045 do imóvel em questão, no qual figura como
possuidora Djanira Cechelero (id. 43903696);

(iii) Cópia de notificação do registro de imóveis de Paranaguá, datada de
02/12/2004, dando conta que o título de compra e venda entre a transmitente Djanira
Cechelero e o adquirente Marco Aurélio Cechelero não atendia aos requisitos legais (id.
43903697);

Pois bem.

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria obscuridade quanto à
fundamentação legal da obrigatoriedade de comprovação de propriedade de imóvel
objeto de locação onerosa para a campanha.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

(...)
Como descrito pela unidade técnica, das inconsistências originariamente
identificadas, remanesceu a atinente à locação de imóvel, no importe de R$
3.000,00, devido à ausência de comprovação da propriedade.
Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário
que o prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo
que seja conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu
pagamento.
Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de proprie
dade dos bens cedidos temporariamente à campanha:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
I
I

-
doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem
ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido "gratuit
amente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação
para bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo
que se tenha a certeza quanto ao destino final de tais recursos.
Num. 43945750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R
E
S
O
L
U
Ç
Ã
O

T
S
E
Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO CO
MPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONJUNTO DE IRR
EGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS D
A RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A DESAPR
OVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]
O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de
locação de imóvel sejam revertidos ao real proprietário do bem, e que essa
informação seja passível de fiscalização pela Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de imóveis, com relação ao fornecedor MARCO AURÉLIO CECHELERO, o
prestador apresentou cópia do contrato e comprovante de pagamento (id.
43672178). Não foi apresentada cópia da matrícula ou outro documento
idôneo a demonstrar que o fornecedor é o real proprietário do bem.
Portanto, são insuficientes os documentos para comprovação dos gastos
declarados com a locação de imóveis, registrando-se irregularidade no
montante de R$ 3.000,00, que representa 3,04% do total de despesas
declaradas e impõe a determinação de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº
23.607/19.
Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor proporcional se encontra
dentro das balizas fixadas pelo TSE para fins de aplicação dos princípios da
Num. 43945750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, a análise deve ser feita de
forma global, o que se procederá ao final desta fundamentação.
(...)

Portanto, fica claro que a interpretação deste tribunal , fundamentada no art.
21, II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, é a de que, como referido, "
se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido "gratuitamente" à
campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para bens locados
onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a certeza quanto ao
destino final de tais recursos".

Este é, aliás, o entendimento reiterado deste Tribunal sobre a questão:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. (...)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE DO
BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está
condicionada à apresentação do contrato e comprovante da propriedade do
bem.
(...)
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...) LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. ATIVIDADE PRINCIPAL DA PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA. REGULARIDADE. DIVERGÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA. OMISSÃO DE RECEITAS NA PARCIAL.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
6. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE. (...)
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060311728, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 25/01/2024]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...)
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL E
DE VEÍCULO LOCADOS.
(...)
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.
Num. 43945750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido.
3.2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
(...)
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060251452, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
28/11/2023]

Não há qualquer dos vícios ensejadores dos embargos, portanto.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, assiste razão à Procuradoria
Regional Eleitoral quando observa que "a despeito da comprovação de que o imóvel
locado pertence à genitora de MARCO AURÉLIO CECHELERO, responsável por firmar o
contrato de locação com a prestadora de contas, entende-se que os documentos
colacionados aos autos não são suficientes para demonstrar a propriedade do bem por
MARCO AURÉLIO CECHELERO, de modo que inviável o afastamento da determinação
de devolução do valor respectivo ao Tesouro Nacional" (id. 43911623, p. 5).

Com efeito, os documentos juntados comprovam a propriedade (ou, mais
propriamente, a posse do domínio útil, já que se trata de terreno de marinha) de Djanira
Cechelero, mas não a de Marco Aurélio Cechelero, uma vez que este não consta como
titular da posse na matrícula do imóvel e, conforme a notificação juntada no id. 43903697,
a compra e venda entre os dois não se aperfeiçoou.

Assim, no que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se que não são suficientes
para esse fim.

Ademais, não havendo vício algum no acórdão embargado, tem-se que a
irregularidade remanesce íntegra, assim como a determinação de recolhimento dos
valores correspondentes.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43945750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602664-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 CARLA CHEMURE CECHELERO
SLONGO DEPUTADO ESTADUAL, CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO - Advogados
dos EMBARGANTES: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ANDREA SABBAGA DE MELO
- PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945750 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321082961200000042899504
Número do documento: 24082321082961200000042899504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:13:42